Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004341-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS - CPF: 052.318.221-08 (APELANTE), FERNANDO CISCATO BASTOS - CPF: 030.028.999-50 (ADVOGADO), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIERY PEREIRA LIMA - CPF: 024.298.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI BARBOSA FERNANDES - CPF: 034.329.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS GUIMARAES - CPF: 011.614.641-90 (VÍTIMA), W. F. D. S. - CPF: 063.691.121-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS – PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – SENTENÇA QUE APLICOU O
"SISTEMA VALTER RESSEL"
– MÉTODO INADEQUADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO E DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INTEGRALMENTE FAVORÁVEIS – READEQUAÇÃO CONSIDERANDO O ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS DE MULTA NO CONCURSO DE CRIMES – DOSIMETRIA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pena de multa não pode ser fixada com base no mero critério matemático do "Sistema Valter Ressel" (um dia-multa para cada mês de pena privativa de liberdade), método superado pela jurisprudência por afrontar o princípio da individualização da pena. Impõe-se a observância do sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme Enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Na hipótese de crime único praticado contra múltiplas vítimas em concurso formal (art. 70 do CP), a regra do artigo 72 do Código Penal determina que "no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente", devendo-se considerar a quantidade de vítimas para o estabelecimento da sanção pecuniária.

Considerando as circunstâncias judiciais integralmente favoráveis ao réu e a pluralidade de vítimas (três), mostra-se proporcional e razoável a fixação da pena de multa em 48 (quarenta e oito) dias-multa, em substituição aos 96 (noventa e seis) dias-multa originalmente aplicados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fhagnner João Bosco Junior Machado Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1004341-26.2024.8.11.0003, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 157, §2°-A, incisos I, c/c art. 70, inciso II, ambos do Código Penal,
à pena de
08 (oito) de reclusão
, em regime
semiaberto
, e o
pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa no mínimo legal.
(sentença – Id. 226255738).

Em suas razões recursais, o apelante limita sua insurgência ao quantum estabelecido para a pena de multa, argumentando que o valor fixado afrontaria o princípio da proporcionalidade, pleiteando sua readequação para o mínimo legal. (Id.226255762).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifesta pelo provimento do recurso, em conformidade com as contrarrazões retro expendidas; tudo como manifestação de lídima e indelével. (Id. 226255766).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso (Id. 233908195), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Recursos de Apelação Criminal. Crime de Roubo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a readequação da pena de multa para seu mínimo legal. Alegado “ferimento” do Princípio da Proporcionalidade. Possibilidade. Circunstância judiciais (artigo 59, CP) favoráveis. Precedentes jurisprudenciais. Pelo provimento do recurso.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade (ID 226255762) conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fhagnner João Bosco Junior Machado Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1004341-26.2024.8.11.0003, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §2°-A, incisos I, c/c art. 70, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) de reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa no mínimo legal.

A questão posta em julgamento cinge-se exclusivamente ao redimensionamento da pena de multa aplicada na sentença apelada, uma vez que o recorrente não contesta o mérito condenatório, tampouco o quantum da pena privativa de liberdade fixada. Concentrarei, portanto, o exame da pretensão recursal estritamente quanto à dosimetria da pena pecuniária.

Na espécie, verifico que o magistrado sentenciante, ao dosar a pena pecuniária, adotou o "Sistema Valter Ressel", estabelecendo 96 (noventa e seis) dias-multa, em valor unitário de 1/30 do salário mínimo, sob o seguinte fundamento:

“No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),fixo a pena em 96 (noventa e seis) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.” (ID 226255738).

Com efeito, impende salientar que o denominado "Sistema Valter Ressel", método que preconiza a aplicação de um dia-multa para cada mês de pena privativa de liberdade, encontra-se superado pela jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores e deste Sodalício. Isso porque tal sistemática não observa adequadamente o princípio da individualização da pena, ao estabelecer critério meramente matemático, desvinculado do necessário escrutínio das circunstâncias judiciais.

Convém assinalar que a pena de multa, por sua natureza sancionatória, também está sujeita ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, devendo ser fixada mediante análise criteriosa das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme orienta o Enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."
Enunciado

no

33
das
Câmaras

Criminais

Reunidas.”

Na mesma linha, este Tribunal já se posicionou reiteradamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – APLICAÇÃO DO "SISTEMA VALTER RESSEL" – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. "A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado" [Enunciado n. 33], não se mostrando pertinente a aplicação do "Sistema Valter Ressel" – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007218-41.2021.8.11.0003, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2023).(sic).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)(sic).”

Na hipótese sub examine, ao proceder à dosimetria da pena privativa de liberdade, o magistrado sentenciante reputou favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal. Ademais, não foi apurada a real capacidade econômica do sentenciado, tendo sido o valor do dia-multa estabelecido, também, no mínimo legal.

Destarte, considerando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao apelante, a pena de multa deve guardar coerência com essa avaliação, estabelecendo-se em patamar proporcional, em atenção ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação das sanções penais.

Contudo, não se pode olvidar que o delito foi praticado em concurso formal contra três vítimas distintas, conforme consta da própria sentença (ID 226255738), sendo uma pessoa jurídica (estabelecimento comercial "Conserta Smart"), do qual foram subtraídos aproximadamente 17 aparelhos celulares, e duas pessoas físicas (Walyson Fernandes dos Santos e Sueli Barbosa Fernandes), de quem foram subtraídos, respectivamente, um aparelho celular e uma mochila.

Em casos tais, deve-se observar o disposto no artigo 72 do Código Penal, que preconiza: "No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente". Assim, embora se aplique a regra do concurso formal para a pena privativa de liberdade, as penas de multa devem ser somadas.

Considerando que se trata de três crimes de roubo praticados em concurso formal, e adotando o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para cada delito patrimonial contra as vítimas individualizadas na sentença, com base no princípio da proporcionalidade e nas circunstâncias judiciais favoráveis, entendo razoável fixar o total de 48 (quarenta e oito) dias-multa, correspondentes ao crime de roubo praticado em três ocasiões contra vítimas distintas, mantido o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Este quantum reflete o equilíbrio entre os postulados da individualização da pena e da proporcionalidade, considerando tanto as circunstâncias judiciais favoráveis quanto a pluralidade de vítimas que caracteriza o concurso formal, sem a aplicação do
"Sistema Valter Ressel",
incompatível com as premissas do sistema trifásico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena de multa para 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025